Tribunal: TJBA
Processo: 8018996-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018996-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIBRAM AUGUSTO DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA, JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA, MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

APELADO: ESPROM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO, ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA, JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PANDEMIA. ATRASO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. ACORDO COM NOVO PRAZO PARA ENTREGA. RESSALVA EXPRESSA DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES. INVERSÃO ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA PARA O VENDEDOR. DANOS MORAIS. ATRASO EXCESSIVO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelações Cíveis simultâneas de n.º
8165833-47.2022.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados
GIBRAM AUGUSTO DE JESUS SANTOS e ESPROM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator